Tribunal: TJMT
Processo: 0002608-77.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002608-77.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 006.018.321-75 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002608-77.2017.8.11.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ROBERTO DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – POSSE DO VEÍCULO COM SINAL ADULTERADO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA DO DELITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a absolvição é impositiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002608-77.2017.8.11.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ROBERTO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Marcos Roberto de Souza do crime tipificado no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veiculo automotor).

Em suas razões, assevera que 1) “
é
indene de dúvidas a autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo pelo apelado,

estando veementemente comprovado, em especial pelos depoimentos colhidos
” (sic); 2) “
a apreensão do veículo na posse do denunciado, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo a ele a prova idônea de que não participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo, é dizer, a autoria não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas também quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder
” (sic)
(Id. 26398464).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 26398470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 33250454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002608-77.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 14-3-2017, o apelado foi preso, em flagrante delito, conduzindo o veículo Ford Ecoesport, cor branca, placas OBQ 2513, que sabia ser produto de crime.

A denúncia registra ainda que ele adulterou os sinais identificadores do veículo (NIV – número de identificação veicular e placas) (Id. 26395981).

Quanto ao crime de receptação, a decisão impugnada determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para que, “
havendo os requisitos legais, possa oferecer o benefício da suspensão condicional do processo
” (Id. 26398459).

O recurso não comporta provimento.

Na fase inquisitorial, este é o relato de Alisson Pereira Caixeta:

Que por volta das 22h15min do dia 14/03/2017, abordaram o veículo Ford/Ecoesport de placas ONV 0980, conduzido pelo Sr. Marcos Roberto de Souza [...], porém ostentando placas OBQ 2513/Cuiabá-MT; Que após checagem foi verificado que o CRV apresentado é furtado na cidade de Nossa Senhora do Livramento, e que os identificadores do veículo foram adulterados; Que, preliminarmente, chegamos ao veículo supra como provável objeto de ilícito; O conduzido desconversou de várias formas a procedência do veículo, mas confessou que pagou quantia muito inferior ao valor de mercado e que na sua cidade, em Rondonópolis, há muitos em tal situação; Que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao conduzido Marcos Roberto de Souza, encaminhado a esta delegacia juntamente com o veículo e pertences e apresentado à autoridade policial para as demais providências [...]
(Id. 26395986).

Semelhante é o depoimento de Inaldo Porto Bonfim Junior (Id. 26395986).

Na delegacia de polícia, o apelado se manteve em silêncio (Id. 26395990).

Na instrução processual, Alisson Pereira Caixeta relatou os acontecimentos, nos seguintes termos:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato?

T: Acho que sim.

MP: O senhor lembra?

T: Furtado o documento, né? furto em Nossa Senhora do Livramento é o documento, né?

MP: Não, não, no caso era o veículo.

T: Não, a cédula, né?, o carro, a outra parte.

MP: [...] constatou que a CRV apresentada era de outro veículo, e o veículo também era furtado?

T: Mas não lá.

MP: Se recorda disso aqui?

T: Acho que sim.

MP: Pode relatar [...], como que foi a abordagem, como que foi [...]?

T: Esse veículo estava usando placas de um carro emplacado aqui no Estado, não sei se Cuiabá ou Rondonópolis, e ele passou a tomar multa, aí o dono da placa autêntica achou que alguém estava andando com a placa do carro dele; nesse dia logrou êxito em abordar o veículo e confirmou que era roubado e usava as placas do outro, da outra pessoa que vinha sofrendo as multas.

MP: Aí o documento era verdadeiro, do carro [...]?

T: Não, a placa, o documento era furtado para pode encobrir, fazer um documento para poder rodar, né?

Defesa: O senhor se recorda do Marcos?

T: Vagamente.

Defesa: Consegue dar as características dele?

T: Salvo engano, era um cara estrábico, uma coisa assim, acho.

Defesa: Tem essa característica marcante?

T: Acho que sim.

Defesa: E como é que foi a abordagem dele?

T: Normal, geralmente as pessoas que andam nesses carros, não sei o caso dele específico, mas acreditam que aquela situação ali é suficiente para suportar uma fiscalização, que seria placas e documentos; no entanto, a Polícia Rodoviária, especificamente, aprofunda muito além disso aí, e acaba desvendando se tiver alguma coisa.

Defesa: Mas o senhor lembra como foi a dele especificamente [...]?

T: Ele apresentou o documento com confiança, né?, mas... [...]
(arquivo digital).

Este é o depoimento de Inaldo Porto Bonfim Junior:

MP: [...] lembra dessa ocorrência?

T: Qual a cor desse carro?

MP: Fort Ecoesport branco.

T: Não, não me recordo, não estou lembrado.

MP: Foi em março de 2017?

T: 2017?

MP: [...]?

T: [...] eu também não cheguei a olhar boletim nosso nenhum...

MP: Certo.

T: Assim do fato eu não estou lembrado não.

MP: O senhor confirma se é do senhor essas assinaturas, aqui da fl. 5?

T: Sim, a de cá, a de baixo é minha, do lado esquerdo, do lado direito.

MP: É só por conta do tempo que o senhor não consegue recordar certinho, tem muitas ocorrências [...]?

T: Sim, desse tipo aí sim, muitas.

MP: Dessa natureza?

T: Exatamente [...]
(arquivo digital).

Em juízo, o réu o disse que comprou o veículo como ‘finan’, mas não sabia que era produto de roubo, ou que tinha adulteração. Disse que quem lhe vendeu informou que era financiado, e que em Rondonópolis é comum encontrar automóvel nessas condições. Sustentou que no documento que lhe foi entregue constava a alienação, mas não recebeu o carnê. Afirmou que comprou o carro de Edmilson, ‘que conhecia da cidade’, mas que ele ‘sumiu depois que aconteceu o fato’ (arquivo digital).

Como se vê, as provas produzidas não permitem a condenação pretendida pelo Ministério Público.

A materialidade do crime é evidente nos autos, notadamente em razão do laudo pericial n. 400.2.18.2017.004396-01 (Id. 26397456).

Embora os policiais ouvidos no
iter
processual confirmem que o apelante foi preso, em fragrante delito, pois conduzia um veículo proveniente de crime anterior, com identificação adulterada, nada disseram quanto à atuação dele no evento.

De fato, nenhuma prova indica que a adulteração dos sinais identificadores do veículo foi realizada por Marcos.

Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo.

Por maior que seja a suspeita que recai sobre a pessoa que conduz um veículo nessa condição, a circunstância, por si só, não autoriza afirmar ser ele o responsável pelo ilícito.

Como reiteradamente tenho defendido, a condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita identificar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato e o autor dele.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se inexistem provas seguras de ser o apelado o autor da adulteração dos sinais identificadores do veículo, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Para a configuração do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do respectivo tipo penal. Na hipótese, conquanto o apelado tenha sido flagrado conduzindo veículo com placas adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, sua responsabilidade pela prática da adulteração. Logo, de rigor a manutenção da r. sentença absolutória neste particular.
(TJ/MT, N.U 0001940-11.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – 1) ABSOLVIÇÃO - DELITO DE RECEPTAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPROCEDÊNCIA – RES APREENDIDA EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO EVIDENCIADO – 2)
FALTA DE PROVA DA AUTORIA/PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA – MERA POSSE – IN DUBIO PRO REO
- PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

[...]

Não havendo elementos de convicção suficientes acerca da autoria/participação do agente a quem se imputa o crime de adulteração do sinal identificador de veículo, não há como se confirmar édito condenatório, impondo-se por consequência, declarar a absolvição, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(TJ/MT, N.U 0010040-96.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020